Tribunal: TJSP
Processo: 2066577-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Sentença proferida nos autos principais – Ordem denegada – Perda do Objeto - Recurso prejudicado – Tutela revogada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066577-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066577-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48.434..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2066577-28.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
AGRAVADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
COMARCA : SÃO PAULO.
VOTO No: 48.434.
EMENTA: Agravo de Instrumento Sentença proferida nos
autos principais
Ordem denegada
Perda do Objeto -
Recurso prejudicado Tutela revogada.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face da r. decisão digitalizada
a fls. 133/135 que, nos autos do mandado de segurança n.
1018382-64.2020.8.26.0053,
indeferiu
a
medida
liminar
requerida.
Pretende a agravante NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A., a concessão da antecipação da tutela recursal,
inaudita altera parte para que (i) seja prorrogado para 30
dias após o encerramento do Estado de Calamidade Pública
decretado pelo Governo Federal em decorrência da Pandemia
do Corona-vírus (Decreto Legislativo no 06/20) o prazo
para o recolhimento de ISS e IPTU exigidos pela Agravada
com vencimentos nos meses de abril de 2020 e subsequentes,
(ii) seja prorrogado por igual período o prazo para o
cumprimento das respectivas obrigações acessórias; (iii) o
vencimento de parcelamentos de tributos municipais; (iv)
que eventuais atrasos nesse período não deem ensejo a atos
de constrição, como inscrição de débitos na Dívida Ativa
ou apontamento do nome da Agravante no CADIN.
Pela
decisão
de
fls.
804/807,
foi
determinado o processamento do recurso, sem e efeito
ativo/suspensivo almejado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066577-28.2020.8.26.0000 -Voto no 48.434..
3
Em consulta realizada em primeiro grau,
constata-se que o feito principal “mandado de segurança”
n.
1018382-64.2020.8.26.0053
-,
foi
sentenciado
em
03.07.2020, com a consequente denegação da ordem.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
recurso, pela perda superveniente do objeto.
LUIZ BURZA NETO
Relator